Tribunal: TJBA
Processo: 8005656-44.2024.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): JEFFERSON ALVES DE ASSIS
Órgão julgador: JEFFERSON ALVES DE ASSIS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8005656-44.2024.8.05.0000

Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

PACIENTE: EMILSON ROLEMBERG BARRETTO e outros (2)

Advogado(s):

IMPETRADO: Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Santo Amaro - Bahia

Advogado(s):

ACORDÃO

HABEAS CORPUS
.
DELITO DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE
.

ARGUIÇÃO DE
CONSTRANGIMENTO ILEGAL PELO EXCESSO DE PRAZO.
NÃO ACOLHIDA.

IMPERTINÊNCIA DIANTE DA COMPROVAÇÃO DA REGULAR E RAZOÁVEL TRAMITAÇÃO PROCESSUAL NO CASO CONCRETO.

AÇÃO PENAL EM FACE DE DIVERSOS RÉUS, COMPLEXIDADE DA CAUSA. RÉUS JÁ PRONUNCIADOS.

PLEITO PARA APLICAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DO ART. 319 DO CPP.
RECHAÇADO
.
VERIFICADO NA CASUÍSTICA A PERTINÊNCIA DA MEDIDA EXTREMA, COM O PREENCHIMENTO DOS PRESSUPOSTOS PREVISTOS NO ART. 312 DO CPP, FACULTA-SE AO JULGADOR, JUSTIFICADAMENTE, O AFASTAMENTO DAS CAUTELARES PREVISTAS NO ART. 319 DO CPP, E A MANUTENÇÃO DA
S
PRIS
ÕES
PREVENTIVA
S
.

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
habeas corpus
n.º 8005656-44.2024.8.05.0000, em que figura como impetrante a DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA e como pacientes EMILSON ROLEMBERG BARRETTO e CARLOS ANDRÉ ROSA RAMOS.

Acordam os Desembargadores que compõem a Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal,
em conhecer e
denegar a Ordem
, com recomendação à autoridade impetrada para que envide esforços no sentido de marcar a data mais próxima para a realização da sessão do Júri, nos termos do voto do Relator.

Salvador, data registrada no sistema.